Tribunal: TJMT
Processo: 1028102-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028102-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO VASCONCELOS - CPF: 286.975.038-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), MAURILIO GRATAO - CPF: 189.559.911-34 (AGRAVANTE), LEILA MARIA DOS SANTOS GRATAO - CPF: 141.915.981-04 (AGRAVANTE), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (AGRAVANTE), LUCIANA GONCALVES DE LIMA - CPF: 004.509.851-48 (AGRAVANTE), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Banco C6 S.A., determinando o arresto cautelar de imóvel mediante prestação de caução idônea. Os agravantes alegam cerceamento de defesa, nulidade de prova pericial unilateral produzida pela parte contrária e sustentam a boa-fé na aquisição do imóvel. Requerem o afastamento da medida de arresto e o reconhecimento da invalidade da perícia e da tempestividade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, à luz da legislação processual e do regimento interno do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno, conforme o art. 1.021 do CPC e o art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal, é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, e não contra acórdãos colegiados.

A interposição de Agravo Interno contra decisão de órgão colegiado configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que Agravo Interno contra acórdão colegiado é manifestamente incabível, o que impede o conhecimento do recurso (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.590.602/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19/5/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal.

A interposição de recurso manifestamente incabível contra acórdão configura erro grosseiro, não sanável pelo princípio da fungibilidade recursal.

O vício de inadequação recursal impede o conhecimento do recurso, independentemente do mérito alegado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo
Interno contra acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO C6 S.A., determinando o arresto cautelar do imóvel de matrícula nº 11.274 do 1º CRI de Guiratinga/MT, mediante prestação de caução idônea.

Os agravantes alegam cerceamento de defesa pela aceitação de prova pericial unilateral produzida pelo Banco C6 S.A. para avaliar o imóvel em R$ 145.698,12, enquanto a alienação teria ocorrido por R$ 50.000,00
.

Alegam a
ausência de validade jurídica da perícia realizada, por ter sido produzida unilateralmente sem respeito ao contraditório e à ampla defesa
e ao final, defendem a sua
boa-fé na aquisição do imóvel, não sendo justificável a alegação de fraude com base em perícia unilateral.

Pugnam pela reforma da decisão agravada para afastar o arresto cautelar, declarando-se a tempestividade do recurso, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa e reconhecendo-se a boa-fé dos agravantes na aquisição do imóvel.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno, conforme sua própria designação processual indica, destina-se a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, não se prestando a atacar decisões colegiadas, como é o caso dos acórdãos.

O ordenamento jurídico processual estabelece com clareza as hipóteses de cabimento do Agravo Interno. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que "
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
". A redação do dispositivo não deixa margem a interpretações ampliativas, limitando o cabimento do recurso às decisões singulares proferidas pelo relator.

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça reafirma essa limitação ao estabelecer, em seu artigo 134-A, que "
contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias
". Novamente, o texto normativo é cristalino ao vincular o cabimento do Agravo Interno exclusivamente às decisões monocráticas.

Logo, não se admite a interposição deAgravo Interno contra acórdão de órgão colegiado,
e conforme

jurisprudência do STJ, constitui erro grosseiro einescusável.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO MANEJADA CONTRA ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA. CABIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Petição anterior manejada contra acórdão da Terceira Turma manifestamente incabível.

2. Conforme o art. 1.042 do NCPC, somente é cabível a interposição de agravo em recurso especial de decisão que, em segundo grau, não admite o recurso especial, não sendo possível a sua interposição contra julgamento colegiado do STJ, tal como ocorreu no caso.

3. Omissão existente. Aplicação de multa.

5. Embargos de declaração acolhidos. Certificação do trânsito em julgado e retorno dos autos à origem.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.590.602/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025